Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEFERIDO EM DECISÃO AGRAVADA. AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. RECURSO TARDIO. CIÊNCIA TÁCITA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I – Os fundamentos expostos na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento não merecem reparo na medida em que, apesar da alegação de falta de representação por advogado legalmente inscrito na OAB, a contagem do prazo processual trata-se de matéria de ordem pública, a ser fiscalizada pelo órgão julgador, independentemente de como obteve tal informação.
II Não é aceitável que a parte se beneficie de uma decisão naquilo que lhe convém, como por exemplo o levantamento de valores por esta decisão deferido, para, após mais de seis meses, volver-se contra esta mesma decisão alegando desconhecimento por falta de intimação da mesma e contra ela pretender interpor algum recurso.
III - Considerando que o agravante levantou os valores a ele deferido na decisão agravada no dia 16/01/2020, o agravo em tela deveria ter sido interposto até o dia 06/02/2020, conforme dispõe o §5o do artigo 1.003 c/c o artigo 219, ambos do Diploma de Ritos
IV - Agravo regimental desprovido.